Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1007692-84.2022.8.11.0000
Impetrante: João Batista Alves Bezerra
Paciente: Feliper Rodrigues Alves
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Feliper Rodrigues Alves, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2022 pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 306 da Lei 9503/97, art. 329, art. 330, art. 331, art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 129, § 9o e art. 147, todos do Código Penal, prisão que foi convertida em preventiva em audiência de custódia.
Argumenta que o paciente possui predicados favoráveis, pois é primário, tem endereço fixo, trabalho lícito, não representa qualquer risco à sociedade e que, mesmo se for condenado, não será imposta pena em regime fechado, motivo pelo qual não se justifica a manutenção da prisão.
Ademais, sustenta a falta de justa causa para a custódia preventiva, já que ausentes os requisitos dos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão do paciente ou concessão da liberdade provisória sem a imposição de fiança, aplicando-se medidas cautelares diversas, caso necessário, com a confirmação da providência quando do julgamento do mérito do presente writ (Id. 125664167).
Acostou documentos (Ids. 125664168 a 125673673).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que, em audiência de custódia, o juiz motivou a necessidade da medida preventiva, primeiramente, por estar caracterizada a materialidade e os indícios suficientes de autoria.
Na mesma oportunidade, o juiz ainda destacou a presença do periculum libertatis, consubstanciado na gravidade dos delitos praticados pelo paciente e no risco que a sua soltura oferece à integridade física da vítima, Fabyulla Maria, que foi agredida pelo paciente com socos na boca e chutes no abdômen, o que culminou em uma fratura em seu maxilar, bem como foi ameaçada de morte, tudo isso na frente dos policiais responsáveis pela prisão do custodiado.
Além disso, ressaltou que os crimes imputados ao paciente, considerados em conjunto, somam mais de 4 anos, de modo que se faz presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser melhor apreciado.
Portanto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator